Tribunal: TJES
Processo: 0012547-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012547-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REMERSON SANTOS DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012547-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REMERSON SANTOS DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a ambos os delitos, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.
Há prova do dolo, notadamente quando o agente, diante da intervenção de sua sogra, optou por
se desvencilhar da mesma mediante um empurrão, resultando em um corte no braço da ofendida
.

4.
Pena fixada motivadamente.

Confissão qualificada reconhecida em favor do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012547-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REMERSON SANTOS DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Remerson Santos de Paulo
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 129 §9º do CP,
condenando-o à pena de
5 meses e 25 dias de detenção,
em regime inicial aberto.

Ao que se extrai da peça vestibular, no dia 15/11/2018 o recorrente, descontente com o fato de Lucimar Nunes do Amaral, sua companheira, se negar de ir até a casa de sua cunhada para vender roupas, desferiu tapas e socos em sua face, tendo esta caído no chão. Ainda com narra o MP, sra. Jaciara Tabach, mãe da vítima, com 71 anos de idade, tentou intervir a fim de evitar as agressões, ocasião também foi empurrada pelo recorrente, vindo a se ferir no braço esquerdo.

O juízo de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
não encontrando a versão do réu amparo em nenhuma outra prova que não o seu interrogatório
.

Ao menos quanto a responsabilidade pena, o recurso não merece acolhimento.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a
ambos os delitos
, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
(fl. 39).

Ainda na fase inquisitorial (fl. 11-12), a
Luciamar
relatou os fatos conforme a denúncia, esclarecendo que o recorrente ficou nervoso em razão da negativa para ir até a casa da irmã dele vender roupas, e começou a agredir, primeiro com um empurrão e, em seguida, com um puxão nos cabelos, além de desferir tapas e socos em seu rosto. Disse ainda, que sua mão segurou o Remerson pela camisa, tendo sido agredida. Por fim, esclareceu que em razão do recorrente usar anéis nos dedos, ficou com o rosto cortado após as agressões.

Ouvida na esfera policial (
fls. 16-17
) a sra. Jacira Tabach relatou a mesma versão de sua filha. Vejamos os principais trechos de seu depoimento:

“Que "do nada" Remerson ficou nervoso e partiu pra cima de Lucimar a agredindo fisicamente com socos; Que a depoente e o marido SEBASTIAO MARTINS ficaram desesperados e tentaram afastar Remerson de sua filha; Que JOAO também presenciou os fatos mas a depoente não deixou que o neto se envolvesse pois ele está operado; Que a depoente se machucou no braço esquerdo enquanto tentava afastar Remerson de Lucinar pois ele a empurrou; Que a depoente pediu ao marido para ligar para a polícia; Que a depoente acredita que Remerson teve a intenção de lesioná-la pois ele estava muito "doido"; Que a inquilina da depoente, IRENE, apareceu e, também, ajudou a separar Remerson de Lucimar; Que Lucimar ficou machucada no nariz ( corte) e sangrou muito; Que a depoente ficou muito nervosa e sua pressão subiu muito; que tanto a depoente quanto a filha precisaram de atendimento médico hospitalar e os policiais militares a levaram no Hospital São Lucas; Que a filha levou vários pontos no rosto; Que a depoente se lesionou no braço esquerdo, como laudos aqui apresentados [...]”

Em juízo (
mídia à fl. 104
), as vítimas confirmaram as palavras ditas à autoridade policial:

“que acusação é verdadeira; que na verdade moravam juntos; que o Acusado chamou a depoente para ir na casa da irmã dele, mas como o filho da depoente estava operado, essa disse que não poderia ir; que então que o acusado chamou a depoente para ir no bairro Ataíde, Vila Velha e essa apresentou a mesma justificativa, pois seu filho estava operado e não podia sair; que então começaram uma discussão e o Acusado de repente desferiu soco no rosto da depoente sem que esta tivesse qualquer chance de se esquivar ou reagir, tanto que caiu ao chão; que a mãe da depoente puxou o Acusado pela camisa para impedi-lo de agredir a depoente ainda mais e acabou sendo empurrada, vindo a ferir o braço; (
Lucimar Nunes do Amaral – fl. 125
)

“que a acusação é verdadeira; que o Acusado desferiu socos na cabeça de sua filha sem que essa tivesse a menor chance de se esquivar ou reagir; que quando a depoente foi impedi-lo de continuar agredindo a sua filha Lucimar, ao puxá-lo pela camisa ele acabou movimentando o braço e o relógio dele cortou o braço da depoente[...]” (
Jacira Tabach – fl. 126
)

O crime em questão é,
muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. Na espécie, contudo, a ação delitiva foi presenciada pelas vítimas, as quais relatam as agressões perpetradas na casa de Jacira Tabach, onde o casal passava uma temporada para cuidar do filho operado.

A situação, portanto, ganha relevo em razão das condutas terem sido praticadas no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Aliás, é do contexto relatado pelas vítimas que se extrai o
dolo
do recorrente. O recorrente pleiteia a
desclassificação da lesão corporal
praticada em desfavor de
Jacira Tabach,
sem no entanto, tomar nota da
assunção do risco de seus atos
. Por ocasião do interrogatório, o réu declinou a intenção de lesionar Jacira, esclarecendo que “
deu um solavanco nela quando a sogra tentou separá-lo e ai acabou ferindo-a com seu relógio
”.

Ora, apesar da intervenção da genitora da vítima, a fim de impedir a reiteração de golpes,
o recorrente decidiu por se desvencilhar de Jacira com um empurrão sem se importar com qualquer consequência (corte no braço da vítima), assumindo o risco para prosseguir nas agressões em face de sua companheira
. Essas circunstâncias, sem dúvida, evidenciam o
elemento subjetivo do tipo penal (dolo
).

No que concerne a
dosimetria
a magistrada singular
se utilizou de processo único
para
ambos delitos
, atuando com proporcionalidade na primeira fase.
A
despeito de certa imprecisão na valoração de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há dúvida acerca do elevado grau de
culpabilidade
do agente e da relevância do momento em que o crime foi praticado (circunstâncias do crime). Afora a agressividade – o agente socou a vítima com anéis nas mãos, o que resultou um corte em sua face -, os atos foram perpetrados na presença do pai da vítima, acometido de problemas cardíacos, e do filho, que se encontrava em recuperação de uma cirurgia.

Deste modo, mantenho a
pena base
, fixada em
5 meses de detenção
.

Contudo, há omissão a ser sanada

na
segunda fase
da dosimetria. Apesar do reconhecimento da agravante prevista no art
. 61, II, “h” do CP, a magistrada singular
deixou de incidir a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente
. A primeira imputação foi admitida e, a segunda, apesar da negativa quanto a intenção de lesionar a ofendida, constitui
confissão na modalidade qualificada
, o que enseja a incidência da minorante.

Deste modo,
compenso
as referidas circunstâncias e, na ausência de causas de diminuição e aumento de pena,
fixo a
pena definitiva
em
5 meses de detenção,
em regime inicial aberto.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, a fim de reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
em favor do recorrente, mantendo, no mais, a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.